Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-14.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO.
INELEGIBILIDADE.
ELEIÇÕES
2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou extinta Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) por inadequação da via eleita.
2. A AIME foi proposta contra vereador eleito sob a alegação de ausência de
desincompatibilização de cargo de Presidente de Sindicato no prazo legal.
3. O juízo de primeira instância extinguiu a AIME sem análise do mérito, acolhendo
preliminar de preclusão, por entender que a suposta causa de inelegibilidade, por
ser anterior ao registro de candidatura e de natureza infraconstitucional, deveria ter
sido questionada na fase de registro por meio da Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura (AIRC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de inelegibilidade
infraconstitucional, por ausência de desincompatibilização, preexistente ao registro
de candidatura, pode ser suscitada por meio de Ação de Impugnação de Mandato

Num. 44551858 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47
Eletivo, após o trânsito em julgado da decisão que deferiu o registro; (ii) saber se a
omissão da suposta inelegibilidade no registro de candidatura configura fraude
eleitoral apta a justificar a utilização da AIME.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 9.504/97, em seu artigo 11, § 10, estabelece que as condições de
elegibilidade devem ser aferidas no momento do registro da candidatura,
ressalvando as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro.
6. A suposta inelegibilidade era preexistente ao pedido de registro de candidatura,
de modo que incide a Súmula nº 47 do Tribunal Superior Eleitoral, que restringe a
interposição de recurso contra expedição de diploma à inelegibilidade superveniente
ou de índole constitucional.
7. A Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura é a via adequada para
impugnar inelegibilidades preexistentes ao registro, conforme preconiza o artigo 3º
da Lei Complementar nº 64/90 e o artigo 259 do Código Eleitoral, cujo prazo é de 5
(cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro.
8. A alegação de fraude eleitoral não s

Inteiro teor:
12/06/2025
Número: 0600482-14.2024.6.16.0062

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento de Prazos Eleitorais, Inelegibilidade - Desincompatibilização,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600482-14.2024.6.16.0062, que com fundamento na Súmula 47 do TSE, acolho a preliminar de
preclusão arguida pelo impugnado e julgou extinta a presente Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.Considerando que os julgamentos são públicos, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, o segredo de justiça deixa de subsistir com a prolação da sentença. Assim, determino a
retificação da autuação para a retirada do sigilo, com a devida certificação nos autos. (Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) proposta por Eduardo Vichinieski em face de Aguinaldo
Antonio Hurbik, eleito vereador no município de Rebouças/PR nas eleições municipais de 2024. O
impugnante sustentou que o requerido não cumpriu com a exigência de desincompatibilização do
cargo de Presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Rebouças
e Rio Azul (SINDSREB RIO) dentro do prazo legal de quatro meses antes do pleito, conforme
estabelecido no art. 1º, II, "g", da Lei Complementar nº 64/1990). RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO VICHINIESKI (RECORRENTE)
ALEX FOLMER (ADVOGADO)
AGUINALDO ANTONIO HURBIK (RECORRIDO)
FERNANDA APARECIDA DOMANOSKI (ADVOGADO)
LORENA MATIAS HURBIK (ADVOGADO)
JEFERSON LUIZ SIRENA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44551858
12/06/2025
16:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44551858 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.397

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600482-
14.2024.6.16.0062 – Rebouças – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EDUARDO VICHINIESKI
ADVOGADO: ALEX FOLMER - OAB/PR112787
RECORRIDO: AGUINALDO ANTONIO HURBIK
ADVOGADO: FERNANDA APARECIDA DOMANOSKI - OAB/PR100138
ADVOGADO: LORENA MATIAS HURBIK - OAB/PR97742
ADVOGADO: JEFERSON LUIZ SIRENA - OAB/PR61919
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO.
INELEGIBILIDADE.
ELEIÇÕES
2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou extinta Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) por inadequação da via eleita.
2. A AIME foi proposta contra vereador eleito sob a alegação de ausência de
desincompatibilização de cargo de Presidente de Sindicato no prazo legal.
3. O juízo de primeira instância extinguiu a AIME sem análise do mérito, acolhendo
preliminar de preclusão, por entender que a suposta causa de inelegibilidade, por
ser anterior ao registro de candidatura e de natureza infraconstitucional, deveria ter
sido questionada na fase de registro por meio da Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura (AIRC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de inelegibilidade
infraconstitucional, por ausência de desincompatibilização, preexistente ao registro
de candidatura, pode ser suscitada por meio de Ação de Impugnação de Mandato

Num. 44551858 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47
Eletivo, após o trânsito em julgado da decisão que deferiu o registro; (ii) saber se a
omissão da suposta inelegibilidade no registro de candidatura configura fraude
eleitoral apta a justificar a utilização da AIME.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 9.504/97, em seu artigo 11, § 10, estabelece que as condições de
elegibilidade devem ser aferidas no momento do registro da candidatura,
ressalvando as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro.
6. A suposta inelegibilidade era preexistente ao pedido de registro de candidatura,
de modo que incide a Súmula nº 47 do Tribunal Superior Eleitoral, que restringe a
interposição de recurso contra expedição de diploma à inelegibilidade superveniente
ou de índole constitucional.
7. A Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura é a via adequada para
impugnar inelegibilidades preexistentes ao registro, conforme preconiza o artigo 3º
da Lei Complementar nº 64/90 e o artigo 259 do Código Eleitoral, cujo prazo é de 5
(cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro.
8. A alegação de fraude eleitoral não se sustenta, uma vez que não houve
demonstração de condutas com o objetivo de enganar ou manipular o eleitorado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que extinguiu a Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo.
Tese de Julgamento: 1. A inelegibilidade infraconstitucional preexistente ao registro
de candidatura, não arguida na Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura,
preclui, não podendo ser suscitada por meio de Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo. 2. A omissão da suposta inelegibilidade no registro de candidatura, por si só,
não configura fraude eleitoral apta a justificar a utilização da AIME.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10; Lei Complementar nº
64/90, art. 1º, II, "g", art. 3º; Código Eleitoral, art. 259.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 2.8.2016; TRE-PR, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
10/02/2023; TSE, REspe 060076254/BA, Rel(a). Min. Floriano De Azevedo
Marques, Acórdão de 24/09/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 184,
data 15/10/2024; TSE, Súmula nº 47.

DECISÃO

Num. 44551858 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDUARDO VICHINIESKI em face da sentença
proferida pelo Juízo da 62ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR, que julgou extinta a Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, proposta em face de AGUINALDO ANTONIO HURBIK, diante
da inadequação da via eleita.
A AIME foi proposta pelo ora recorrente contra Aguinaldo Antonio Hurbik, eleito vereador em
Rebouças/PR nas eleições municipais de 2024, sob a alegação de que este não se
desincompatibilizou do cargo de Presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos
Municipais de Rebouças e Rio Azul (SINDSREB RIO) dentro do prazo legal de quatro meses
antes do pleito, conforme exigido pelo art. 1º, II, "g", da Lei Complementar nº 64/1990.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi extinta sem análise do mérito pelo juízo de primeira
instância, que aceitou a alegação preliminar de preclusão apresentada pela defesa do
investigado. O entendimento foi de que a possível causa de inelegibilidade, por ser anterior ao
pedido de registro de candidatura e de natureza infraconstitucional, deveria ter sido questionada
no momento oportuno, durante a fase de registro, por meio da Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura, conforme previsto no art. 259 do Código Eleitoral e no art. 3º da Lei
Complementar nº 64/90.
Em suas razões recursais (ID 44446338), alega o recorrente a inexistência de preclusão sob o
argumento de que não havia informações claras sobre a necessidade de desincompatibilização
no momento do registro. Sustenta que o artigo 259 do Código Eleitoral deve ser interpretado em
conjunto com o princípio da razoabilidade, considerando que a omissão do recorrido foi
intencional e de má-fé, o que afastaria a preclusão diante de um vício de legalidade que não se
convalida com o tempo. Argumenta que a presidência do Sindicato dos Servidores e Funcionários
Públicos Municipais de Rebouças e Rio Azul se enquadra nas hipóteses de inelegibilidade
previstas na legislação eleitoral, mesmo alegando que o sindicato é mantido por contribuição
sindical de natureza obrigatória, com base em seu Estatuto e no artigo 73 da Constituição
Federal. Insiste na necessidade de desincompatibilização e na ocorrência de fraude eleitoral pela
omissão. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da fraude eleitoral e,
consequentemente, a destituição do mandato eletivo de Aguinaldo Antonio Hurbik.
O recorrido, Aguinaldo Antonio Hurbik, apresentou contrarrazões ao Recurso Eleitoral (ID
44446346), reiterando a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal, já que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos

Num. 44551858 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47
da sentença. No mérito, defendeu a manutenção da sentença pela ocorrência da preclusão e pela
desnecessidade de desincompatibilização, argumentando que o sindicato que preside não é
mantido por contribuições impostas pelo Poder Público após a Reforma Trabalhista (Lei nº
13.467/2017), que tornou as contribuições sindicais facultativas. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de
produção de prova oral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
interposto, destacando que a AIME não é a via adequada para discutir inelegibilidade
infraconstitucional preexistente ao registro de candidatura, em razão da ocorrência da preclusão,
conforme o art. 259 do Código Eleitoral e o art. 3º da LC nº 64/90 (ID 44472496).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
II. PRELIMINAR
O recorrido requer o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da
ofensa ao princípio da dialeticidade.
Segundo as contrarrazões, o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da
sentença que extinguiu a AIME por preclusão, com base na Súmula 47 do TSE.
No entanto, com a devida vênia, não é o que se vislumbra.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato
e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob
pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença”. (AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na inicial da
AIME, vê-se que o recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão, consignando os
motivos de fato e de direito que, sob sua perspectiva, são necessários a infirmar os argumentos
da decisão que pretende ver revisada, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

Num. 44551858 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47

III. MÉRITO
No caso em tela, a ação de Impugnação de Mandato Eletivo foi utilizada para questionar uma
suposta inelegibilidade infraconstitucional, qual seja, a ausência de desincompatibilização do
recorrido do cargo de Presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais
de Rebouças e Rio Azul (SINDSREB RIO) dentro do prazo legal.
O Juízo Eleitoral de origem extinguiu a AIME sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de
preclusão arguida pela defesa do impugnado, entendendo que a suposta causa de inelegibilidade
era preexistente ao pedido de registro de candidatura e, por ser de natureza infraconstitucional,
deveria ter sido arguida tempestivamente, durante a fase de registro de candidatura, por meio da
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura, nos termos do art. 259 do Código Eleitoral e do
art. 3º da Lei Complementar nº 64/90. O Juízo destacou que a omissão do recorrido em declarar a
suposta inelegibilidade não configura fraude eleitoral nos moldes exigidos para a procedência da
AIME. A decisão se fundamentou na Súmula nº 47 do TSE, que dispõe que a inelegibilidade
superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma deve ser de
índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura e surgida
até a data do pleito.
Deste modo, o recurso visa a reforma da decisão, com o reconhecimento da alegada fraude no
processo de registro de candidatura de Aguinaldo Antonio Hurbik e, por consequência, a
destituição do seu mandato eletivo de vereador no município de Rebouças/PR nas eleições
municipais de 2024.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97, em seu artigo 11, § 10, estabelece que as condições de
elegibilidade devem ser aferidas no momento do registro da candidatura, ressalvando que tão
somente as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afetem a elegibilidade
podem ser usadas para impugnar o mandato eletivo do candidato, a saber:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.
(...)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Ocorre que, o cerne da questão, no caso em análise, reside na alegação de inelegibilidade
preexistente ao Registro de Candidatura, argumentando o recorrente que o recorrido não cumpriu
com a exigência de desincompatibilização do cargo de Presidente do Sindicato dos Servidores e
Funcionários Públicos Municipais de Rebouças e Rio Azul (SINDSREB RIO) dentro do prazo legal

Num. 44551858 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47
de quatro meses antes do pleito, conforme estabelecido no art. 1º, II, "g", da Lei Complementar nº
64/1990.
Assim, a matéria trazida à baila pelo recorrente, Eduardo Vichinieski, versa sobre uma
inelegibilidade que, conforme os autos, era preexistente ao pedido de registro de candidatura de
Aguinaldo Antonio Hurbik, de modo que remanesce hígido o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral consignado na Súmula nº 47:
“A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra
expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole
constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de
candidatura, e que surge até a data do pleito.”

Nesse sentido, recente julgado do TSE:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLR 64/90.
INELEGIBILIDADE INFRACONSTITUCIONAL. FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO
JUDICIAL.
RESTABELECIMENTO.
EFEITOS.
RESOLUÇÕES.
CORTE
DE
CONTAS. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. CONVÊNIOS. PREFEITO. EXAME
PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NO PROCESSO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM RCED. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
7. A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra
expedição de diploma é aquela de natureza constitucional ou, se
infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até
a data do pleito, nos termos do verbete sumular 47 do TSE.
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060076254/BA,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de 24/09/2024, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 184, data 15/10/2024)

Nesse contexto, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, muito bem asseverou que a
suposta inelegibilidade, sendo de natureza infraconstitucional e antecedente ao pedido de
registro, deveria ter sido arguida no momento oportuno, ou seja, por meio da Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC), conforme preconiza o artigo 3º da Lei
Complementar nº 64/90 e o artigo 259 do Código Eleitoral, cujo prazo é de 5 (cinco) dias,
contados da publicação do pedido de registro, como se vê:
Lei Complementar nº 64/90:

Num. 44551858 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47
Art. 3º Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério
Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro de
candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

Código Eleitoral
Art. 259. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando
neste se discutir matéria constitucional.
Parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser
interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se
apresentar poderá ser interposto.

No caso, o Registro de Candidatura do recorrido foi deferido sem qualquer impugnação, de modo
que a inércia do recorrente em suscitar a questão na fase adequada implica, inequivocamente, a
ocorrência da preclusão, conforme bem fundamentado na sentença.
Admitir a discussão de inelegibilidades preexistentes apenas após a diplomação, por meio da
AIME, subverteria a lógica do processo eleitoral e atentaria contra o princípio da segurança
jurídica, fundamental para a estabilidade das eleições e a legitimidade dos mandatos.
Ademais, a alegação de "fraude eleitoral" pela omissão da suposta inelegibilidade no registro de
candidatura não se sustenta no presente caso, uma vez que a jurisprudência eleitoral exige a
demonstração de condutas com o objetivo de enganar ou manipular o eleitorado ou o processo
de votação.
Deste modo, tratando-se de inelegibilidade já existente ao tempo do registro de candidatura e não
alegada em sede de impugnação ao pedido de registro encontra-se preclusa a oportunidade para
a sua alegação, sendo mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por EDUARDO VICHINIESKI para o fim de manter hígida a sentença proferida
pelo Juízo da 62ª Zona Eleitoral de Rebouças.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44551858 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 16:57:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061216572018000000043492675
Número do documento: 25061216572018000000043492675
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/06/2025 17:23:47

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11548) Nº
0600482-14.2024.6.16.0062 - Rebouças - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: EDUARDO VICHINIESKI - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALEX FOLMER - PR112787 - RECORRIDO: AGUINALDO ANTONIO HURBIK-
Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDA APARECIDA DOMANOSKI - PR100138, LORENA
MATIAS HURBIK - PR97742, JEFERSON LUIZ SIRENA - PR61919
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025